Tribunal: TJMT
Processo: 1073356-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO CAMBRI - CPF: 232.885.070-72 (RECORRENTE), VANDER MARCIO DA SILVA - CPF: 345.825.761-68 (ADVOGADO), KELI CRISTINA DE MOURA - CPF: 032.368.941-80 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado:

1073356-59.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

GOL LINHAS AÉREAS S.A

Recorrido:

LUIZ ANTONIO CAMBRI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada pelo Recorrido em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea Recorrente, que atrasou injustificadamente o voo trecho Cuiabá-São Paulo, no dia 10/11/2022, fazendo com que o Recorrido perdesse o voo de conexão São Paulo-Santo Angelo, sendo realocado em outro voo que culminou na sua chegada com atraso de 15 (quinze) horas ao destino final.

2.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso em comento.

3.

Ainda que a empresa aérea alegue que o atraso tenha se dado em razão de condições climáticas, a situação de força maior não restou comprovada nos autos, de modo que tal fato não pode ser imputado ao consumidor, que pelo conjunto probatório, sofreu atraso de 15 (quinze) horas em sua viagem.

4.

Ademais, tem-se por regra que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Sendo assim, em se tratando de uma relação de consumo
stricto sensu
, pouco importa ao consumidor os motivos pessoais pelos quais a reclamada não pode prestar o serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, eis que a responsabilidade da ré é objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

5.

O atraso injustificado do voo do Recorrido configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. A falha na prestação do serviço, no caso, representa a frustração de uma viagem programada e o atraso do voo em mais de 15 (quinze) horas ultrapassa a seara do mero aborrecimento.

6.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023